Tribunal: STF
Processo: ARE 1453370
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”. SÚMULA Nº 340 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SEGURADO. DISCUSSÕES A RESPEITO DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO ATINGIDAS PELA DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. - O Direito Previdenciário é disciplinado, dentre outros, pelo princípio “tempus regit actum”, estando estabelecido na Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. - Quando já aposentado o segurado, o benefício da pensão por morte terá, por base de cálculo, os proventos de aposentadoria (art. 40, § 7º, inciso I, da Constituição de 1.988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, em vigência à época do fato gerador). - Já tendo sido travadas discussões judiciais a respeito dos proventos de aposentadoria, que originaram o benefício de pensão por morte e tendo sido reconhecida a decadência para o exercício do poder de autotutela, não é possível à Administração Pública rediscutir a referida matéria, por ocasião da concessão da pensão por morte, sob pena de se reavivar o marco temporal inicial do aludido prazo decadencial. - Verificada a sucumbência recíproca, as verbas daí decorrentes deverão ser repartidas proporcionalmente entre as partes. - Sendo ilíquida a sentença, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, a teor do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, ocorrerá no momento da liquidação do julgado” (documento eletrônico 26, p. 1) 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 40, § 8º; e 93, IX, da mesma Carta. Sustenta-se que



    “[...] a pretensão da parte autora não é simplesmente voltar a receber o benefício de pensão como antes, mas recebê-lo com proventos integrais (integralidade), e que a sentença condenou o IPSEMG a pagar a pensão recebida pela autora no mesmo valor que seria pago ao ex-segurado se vivo fosse, o que significa receber a pensão com integralidade e paridade.” (documento eletrônico 50, p.12)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, saliento que os Ministros deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reafirmaram a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:            



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei)



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Pois bem. Há de ser dito, inicialmente, que não se está discutindo, nestes autos, o direito de a autora receber o seu benefício de pensão por morte segundo as regras da integralidade e da paridade; o que se está analisando é se a autora poderia receber o seu benefício de pensão por morte, tal como concedido, vez que originado de aposentadoria de seu ex-marido em 03 (três) cargos, cuja legalidade é questionada. Dos documentos que instruíram este processo, percebe-se que, em favor da autora, foi instituído o benefício de pensão, em virtude do falecimento de seu marido, Sr. Timóteo da Costa Oliveira, na data de 10 de março de 2.014, “na razão de 100%”. Em 20 de setembro de 2.017, o primeiro réu encaminhou correspondência à autora, esclarecendo que seria necessária a revisão dos cálculos de seu benefício previdenciário, considerando que o ex-segurado teria cumulado, ilicitamente, as suas aposentadorias.



    “(…) em virtude de informações fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, verificou-se a existência de pensão civil diversa, cadastrada junto ao tribunal, relativa a cargo na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, fato que enseja a necessidade de revisão do valor inicial do benefício. Ressaltamos que em diligência realizada, verificou-se que a acumulação de cargos do servidor, perante o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte, foi declarada ilícita pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em publicação datada de 19/07/2006. Tal entendimento foi corroborado por manifestação da Advocacia-Geral do Estado, especificamente, no parecer SEPLAG/AJA nº 1977/07, bem como por posicionamento sedimentado na Corte de Contas do Estado”.



    Ao final, o réu informou à autora “que será processada a revisão do valor inicial de seu benefício de pensão por morte, nos termos do art. 37, § 10, da Constituição Federal e Pareceres da Advocacia-Geral do Estado nº 15.221/12 e 15.627/16, haja vista falta de amparo legal para acumulação tríplice de cargos, empregos ou funções e consequentemente, para o pagamento de benefício previdenciário baseado em acumulação não permitida pela norma”.



    A questão a respeito da cumulação dos benefícios de aposentadoria pelo ex-servidor já havia sido discutida judicialmente, com o ajuizamento de ação de conhecimento, que recebeu o nº 0024.08.101773-3, tendo como partes o segurado, falecido marido da autora e o Estado de Minas Gerais. Pretendia o segurado, com a aludida ação, o reconhecimento de seu direito adquirido ao recebimento da aposentadoria, tal como concedida, especialmente em virtude do decurso do prazo decadencial para o exercício do poder de autotutela.



    O pedido inicial foi acolhido judicialmente em 1ª Instância, tendo sido mantida a sentença por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ementa do acórdão lançado nos autos nº 1.0024.08.101773- 3/001:



    REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA - CUMULAÇÃO - PRAZO DECADENCIAL. O administrador público tem o direito de rever seus próprios atos. Entretanto, se estes produziram efeitos concretos, a revisão fica limitada ao prazo decadencial de cinco anos, mormente quando não comprova eventual má-fé do administrado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.08.101773-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2010, publicação da súmula em 19/11/2010)



    Após recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, formalizou-se o trânsito em julgado, garantindo-se ao segurado o recebimento de sua aposentadoria, conforme cálculos iniciais realizados pela Administração Pública.



    Nesse contexto, considerando que, à época da concessão do benefício de pensão por morte à autora – e tendo em vista o princípio “tempus regit actum”, que disciplina o Direito Previdenciário (Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça) –, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 previa, em seu art. 40, § 7º, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03, que o benefício de pensão por morte corresponderia à totalidade dos proventos do servidor falecido, não poderiam os réus rediscutir a matéria, relativa à base de cálculo do aludido benefício, vez que reconhecida a regularidade do recebimento pelo segurado, instituidor da pensão, de suas aposentadorias, de forma cumulativa.



    Admitir-se novas discussões sobre a questão, em razão da concessão da pensão por morte, seria reavivar, indiretamente, o marco inicial para que a Administração Pública exercesse o seu poder de autotutela, há muito extinto, à luz do decurso do prazo decadencial.



    Se os réus desejavam combater a impossibilidade de cumulação das aposentadorias, que ensejaram a pensão por morte recebida pela autora, deveriam tê-lo feito em momento oportuno, respeitado o prazo decadencial quinquenal, disciplinado pelo art. 65 da Lei Estadual nº 14.184/02.” (documento eletrônico 4, pp. 6-8, grifei)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.385.742 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5/9/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA RG Nº 396. EXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 1.019: INCABÍVEL. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou a adequação da hipótese ao Tema RG nº 396, ante o preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 41, de 2003, e na EC nº 47, de 2005, para a concessão da paridade. 3. Incabível o sobrestamento destes autos para aguardar o julgamento de mérito do Tema RG nº 1.019, ante a ausência de similitude fática e jurídica com este paradigma. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.404.686 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/7/2023, grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTRADO. PENSÃO. FILHA SOLTEIRA. LEI ESTADUAL 3.716/1979. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.354.348 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/3/2023, grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator